Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Maus-tratos. Provas. Dolo. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Ministério Público de sentença que absolveu a ré do crime de maus-tratos (art. 136, § 3°, do CP), supostamente cometido contra filho de um ano de idade.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se a tipicidade do crime de maus tratos.
III. Razões de decidir.
3. O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
4. Sem provas seguras de que a ré agiu com o dolo específico de maltratar, consistente na intenção de expor o filho a perigo concreto, é de se absolvê-la do crime de maus-tratos.
IV. Dispositivo.
5. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 136, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apr 0809522-61.2024.8.07.0016, acórdão 2076600, Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, DJE: 16/12/25.